Tribunal: TJES
Processo: 5010348-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEBCAR VEICULOS E LOCACAO LTDA

AGRAVADO: DELEGADO DA 16 DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE LINHARES - ES e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO POR SUSPEITA DE ESTELIONATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por empresa de revenda de veículos contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em mandado de segurança, indeferiu liminar pleiteada para baixa de restrição administrativa de furto/estelionato incidente sobre veículo adquirido. O agravante alega boa-fé na aquisição e ilegalidade do ato da autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determine a imediata liberação do veículo objeto de restrição administrativa em razão de investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
4.
As circunstâncias da aquisição do veículo — preço significativamente inferior ao valor de mercado e pagamento a terceiro estranho à relação contratual — enfraquecem a alegação de boa-fé do agravante.
5.
A restrição administrativa decorre de investigação policial sobre possível estelionato, configurando exercício regular da atribuição legal da autoridade (CPP, art. 6º, III).
6.
A análise da condição de terceiro de boa-fé e da validade dos negócios jurídicos demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança e com a cognição sumária da tutela de urgência.
7.
Ausente demonstração da probabilidade do direito, não há fundamento para concessão da medida liminar pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano.
10.
A aquisição de veículo por preço muito inferior ao de mercado e em circunstâncias atípicas fragiliza a alegação de boa-fé do comprador.
11.
A restrição administrativa de veículo em investigação criminal configura exercício regular do poder de polícia, não se caracterizando ilegalidade ou abuso de autoridade.
12.
Questões sobre boa-fé e validade do negócio jurídico exigem dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPP, art. 6º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010348-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WEBCAR VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA

AGRAVADOS: DELEGADO DA 16ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LINHARES-ES, COSMIRA SOUZA LIMA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
WEBCAR VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5022785-91.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido liminar que visava à baixa de restrição administrativa de furto/estelionato incidente sobre o veículo VW GOL CITY MB, placa FUO-9H17.

Em suas razões recursais (evento 5938579), a agravante alega, em síntese, que: 1) adquiriu o veículo de boa-fé em 04/04/2023, de quem constava como legítima proprietária no registro do DETRAN/ES, tomando todas as cautelas necessárias; 2) a restrição administrativa foi inserida posteriormente à aquisição, em 10/04/2023, em decorrência de um desacordo comercial entre as antigas proprietárias, do qual não participou; 3) o ato da autoridade policial que mantém a restrição é ilegal e abusivo, violando seu direito líquido e certo à propriedade; 4) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09 para a concessão da tutela de urgência, a fim de liberar o veículo para suas atividades comerciais.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal (evento 5965246), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, não considero presentes os aludidos requisitos.

A agravante sustenta ter adquirido o veículo de boa-fé, mas os elementos constantes nos autos, nesta análise perfunctória, lançam dúvidas sobre essa alegação. A restrição administrativa decorre da notícia de um crime de estelionato, em que a antiga proprietária, Sra. Cosmira Souza Lima, alega ter sido vítima de um golpe perpetrado pela Sra. Patrícia Pereira Conceição em 03/04/2023.

Causa estranheza o fato de que, no dia seguinte ao suposto golpe (04/04/2023), a agravante, empresa especializada na compra e venda de veículos, tenha adquirido o bem da Sra. Patrícia por R$ 18.000,00, valor correspondente a menos da metade do preço de mercado (Tabela FIPE de R$ 37.900,00) e da própria transação original (R$ 36.000,00). Tal discrepância de valores, somada ao fato de o pagamento ter sido feito a um terceiro estranho à relação, enfraquece a tese de boa-fé. A alegação de que o veículo seria proveniente de leilão foi, inclusive, refutada por documento juntado pela própria agravante (evento 5938736), o que corrobora a incerteza do direito alegado.

Neste contexto, a atuação da autoridade policial, ao inserir a restrição no sistema para apurar a prática de infração penal, afigura-se, a princípio, como exercício regular de sua atribuição legal, conforme o art. 6º, III, do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, de plano, o ato ilegal ou abusivo que autorizaria a concessão da segurança.

A aferição da condição de terceiro de boa-fé da agravante demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança e, sobretudo, com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência. A controvérsia sobre a titularidade do bem e a validade dos negócios jurídicos deve ser dirimida em via própria, com a participação de todos os envolvidos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)